Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0723973-34.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 196912163 dos autos originários n. 0700245-07.2024.8.07.0018) que indeferiu o pedido de tutela de evidência, a fim de fixar pensão mensal em favor dos autores, aqui agravantes, em razão do falecimento de seu filho em estabelecimento prisional. Fundamentou o juízo singular: II – A parte autora, por ocasião da réplica, reiterou o pedido de tutela de evidência, com fulcro no art. 311, II, do CPC e Tema 592 do STF. Não há como acolher o pedido. Assim estabelece o Tema 592 do STF: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.” Conforme o entendimento da Suprema Corte no referido Tema, para que o Estado seja considerado responsável pela morte do detento, deve-se ficar caracterizado que o Estado não agiu para proteger o detento, apesar de ser possível a atuação estatal no sentido de garantir seus direitos, o que não ficou demonstrado com suficiência por meio da documentação acostada aos autos, impossibilitando a concessão da tutela pretendida, restando necessária a colheita de maiores informações, o que se dará por ocasião da dilação probatória. Ressalte-se que o réu requereu a produção de prova oral, com a possibilidade de comprovar sua tese defensiva, impedindo o enquadramento da situação ao caso previsto no inciso IV do art. 311 do CPC. Por fim, o caso também não se enquadra nos incisos I e III do referido normativo, vez que não restou configurado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, além de não se tratar de pedido reipersecutório. Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de evidência. Os agravantes sustentam que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar que o Estado não agiu para proteger o detento, pois permitiu o ataque ao falecido por outro preso durante a noite, sem qualquer intervenção policial. Destacam que os fatos ocorreram em ala de tratamento psiquiátrico, onde “o Estado tem ciência da possibilidade de desentendimento e ações desproporcionais dos presos [...], contudo os deixou sem qualquer vigilância durante todo o período noturno”. Alegam que o pleito encontra lastro em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no sentido de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”. Requerem a concessão de tutela de evidência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. Os agravantes embasam o pedido liminar no art. 311, inc. II, do CPC, que autoriza a tutela da evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Com efeito, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos, bastando, para tal finalidade, perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público. No que concerne aos danos causados a pessoas submetidas a relações de sujeição especial, como no caso dos detentos, o Estado tem o dever de garantir a integridade dos custodiados, nos termos do art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, que dispõe: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS, por meio do Tema n. 591, fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. No caso, os agravantes sustentam que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar que o Estado não agiu para proteger o detento, pois permitiu o ataque ao falecido por outro preso durante a noite, sem qualquer intervenção policial. Todavia, a questão é controversa, porquanto o Distrito Federal requereu a produção de prova oral, a fim de comprovar que o filho dos agravantes deu causa a sua morte ao se envolver em uma briga com outro detento, caracterizando a excludente da responsabilidade estatal. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator